Tribunal: TJES
Processo: 5004641-39.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2026-06-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
HABEAS CORPUS nº 5004641-39.2026.8.08.0000
Juízo de origem: Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia da Comarca de Colatina/ES
Recorrente: WILKLE CLEMENTE GAIA
Recorrido: JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – COMARCA DE COLATINA

Relator: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RECEPTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA E RISCO DE EVASÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de receptação (art. 180 do CP), cuja custódia foi convertida em prisão preventiva em audiência de custódia. A defesa alega constrangimento ilegal por hipossuficiência para pagamento de fiança, ausência de fundamentação idônea e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a prisão decorre exclusivamente da impossibilidade de pagamento de fiança; (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP com fundamentação concreta; (iii) saber se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conversão da prisão em flagrante em preventiva supera a discussão acerca da fiança, passando a custódia a se fundamentar em requisitos próprios e autônomos.
4. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, baseada no histórico criminal relevante do paciente, com registros por crimes graves, evidenciando risco de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública.
5. A tentativa de evasão no momento da abordagem, com fuga arriscada, revela risco concreto à aplicação da lei penal e reforça a necessidade da segregação cautelar.
6. A jurisprudência admite a consideração de inquéritos e ações penais em curso para justificar a prisão preventiva como meio de conter reiteração criminosa.
7. As medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas diante da ausência de confiança na colaboração do paciente com a Justiça, especialmente em razão de seu comportamento evasivo e reincidência.
8. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciem periculosidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
"1. A conversão da prisão em flagrante em preventiva afasta a alegação de constrangimento ilegal fundada exclusivamente na impossibilidade de pagamento de fiança. 2. A existência de histórico criminal relevante e conduta indicativa de risco de evasão constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. 3. Medidas cautelares diversas são inadequadas quando ausente confiança na cooperação do agente com a persecução penal."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 180; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RCD no HC n. 1.059.290/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18/03/2026

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004641-39.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILKLE CLEMENTE GAIA

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

RELATOR: Desembargador Luiz Guilherme Risso

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS Nº
5004641-39.2026.8.08.0000

PACIENTE:
WILKLE CLEMENTE GAIA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO
DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
–
COMARCA DE COLATINA

RELATOR: DESEMBARGADOR
LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RECEPTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA E RISCO DE EVASÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de receptação (art. 180 do CP), cuja custódia foi convertida em prisão preventiva em audiência de custódia. A defesa alega constrangimento ilegal por hipossuficiência para pagamento de fiança, ausência de fundamentação idônea e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a prisão decorre exclusivamente da impossibilidade de pagamento de fiança; (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP com fundamentação concreta; (iii) saber se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conversão da prisão em flagrante em preventiva supera a discussão acerca da fiança, passando a custódia a se fundamentar em requisitos próprios e autônomos.
4. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, baseada no histórico criminal relevante do paciente, com registros por crimes graves, evidenciando risco de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública.
5. A tentativa de evasão no momento da abordagem, com fuga arriscada, revela risco concreto à aplicação da lei penal e reforça a necessidade da segregação cautelar.
6. A jurisprudência admite a consideração de inquéritos e ações penais em curso para justificar a prisão preventiva como meio de conter reiteração criminosa.
7. As medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas diante da ausência de confiança na colaboração do paciente com a Justiça, especialmente em razão de seu comportamento evasivo e reincidência.
8. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciem periculosidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
"1. A conversão da prisão em flagrante em preventiva afasta a alegação de constrangimento ilegal fundada exclusivamente na impossibilidade de pagamento de fiança. 2. A existência de histórico criminal relevante e conduta indicativa de risco de evasão constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. 3. Medidas cautelares diversas são inadequadas quando ausente confiança na cooperação do agente com a persecução penal."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 180; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RCD no HC n. 1.059.290/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18/03/2026

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5004641-39.2026.8.08.0000

PACIENTE:
WILKLE CLEMENTE GAIA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO
DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
–
COMARCA DE COLATINA

RELATOR: DESEMBARGADOR
LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
WILKLE CLEMENTE GAIA
, objetivando ver reformada a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia da Comarca de Colatina/ES que, no âmbito do processo nº 5001265-98.2026.8.08.0047, converteu a prisão em flagrante do paciente em
preventiva
.

Irresignada, a impetrante sustenta, em síntese: (i) que a manutenção da custódia decorre exclusivamente da impossibilidade econômica do paciente em recolher a fiança de R$ 5.000,00 arbitrada na esfera policial; (ii) a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal na audiência de custódia que fixou a prisão preventiva; (iii) que esta decisão carece de fundamentação idônea, amparando-se apenas em registros criminais pretéritos; e (iv) a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, diante das condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e ocupação laborativa.

A liminar foi indeferida pelo Relator (Id. 18809949).

A autoridade apontada como coatora prestou informações, esclarecendo que a segregação foi mantida para garantia da ordem pública e segurança da aplicação da lei penal, destacando o histórico criminal e o risco de evasão.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 18942254).

Nos autos consta que WILKLE CLEMENTE GAIA foi preso em flagrante no dia 18 de fevereiro de 2026, pela suposta prática do crime de receptação, tipificado no art. 180, caput, do Código Penal.

Por ocasião da lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, a Autoridade Policial arbitrou fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), condicionando a concessão da liberdade ao seu pagamento.

Posteriormente, em sede de audiência de custódia, o flagrante foi convertido em prisão preventiva, sob os fundamentos da garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A decisão hostilizada converteu a custódia em prisão preventiva, sob o fundamento de que a liberdade do autuado revelava-se temerária à ordem pública, dada a existência de diversos registros criminais anteriores, inclusive por crimes de mesma natureza e de gravidade superior.

A defesa sustenta, na atual impetração, que esta corte deve revisar a decisão adjetivada de ilegal e, ainda, conceder a liberdade ao paciente.

Desta forma, primeiramente cinge-se a controvérsia a aferir se a manutenção da custódia configura constrangimento ilegal por suposta hipossuficiência financeira para o pagamento de fiança ou por ausência de fundamentação concreta acerca do
periculum libertatis
.

No presente contexto, extraio que o fundamento da insuficiência financeira diante da fiança arbitrada pelo Delegado restou ultrapassado com a decisão judicial que determinou a prisão preventiva do paciente.

Por certo que, enquanto a fiança visa garantir o cumprimento de obrigações processuais em crimes de menor impacto, a prisão preventiva visa a neutralização de riscos concretos à coletividade e à eficácia da jurisdição penal.

Sob essa perspectiva, o inadimplemento da cautelar pecuniária é apenas o ponto de partida para a reavaliação judicial que, no caso em tela, resultou na identificação de motivos autônomos para a segregação. Portanto, passo ao enfrentamento das demais teses, estas pertinentes a nulidade da decisão e, ainda, a ausência de requisitos para a prisão.

No caso, observa-se que a segregação do paciente não se sustenta no inadimplemento de um valor monetário, mas em substrato fático-probatório robusto que indica a
periculosidade social do agente
firmado na decisão judicial
.

A prova documental acostada aos autos revela que o paciente não é um infrator ocasional; ao revés, sua folha de antecedentes (Fls. 78-80) é um mosaico de criminalidade grave, registrando passagens por tráfico (2015), roubo majorado (2018), homicídio (2021) e porte de arma (2022).

A esse respeito, sublinhe-se que a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a utilização de inquéritos e ações penais em curso para justificar a segregação cautelar como instrumento de interrupção do ciclo de reiteração delitiva.

Neste sentido:

[...] Conforme sedimentado em farta jurisprudência desta Corte Superior, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 4. Agravo regimental desprovido. (RCD no HC n. 1.059.290/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 24/3/2026.)

Importante salientar, portanto, que não se trata de antecipação de pena, mas de legítima defesa do corpo social frente a indivíduos que demonstram habitualidade no desprezo à norma jurídica.

Destaca-se, ainda, a análise detalhada do momento da abordagem que revela contornos de especial gravidade. O relatório policial e os prontuários hospitalares confirmam que o paciente empreendeu fuga ativa, saltando do segundo pavimento de sua residência e transitando por telhados vizinhos até sofrer queda e ser interceptado.

Tal conduta transcende o mero direito de não se autoincriminar, consubstanciando-se em risco real e imediato à
aplicação da lei penal
. O comportamento evasivo demonstra que o paciente não possui freios inibitórios e que sua liberdade comprometeria seriamente o desenrolar da instrução criminal.

A compreensão jurisprudencial desta Corte firmou-se no sentido de que a contemporaneidade dos motivos da prisão deve ser aferida pela persistência do risco que o agente representam, razão pela qual, tendo como ponto de partida o binômio necessidade e adequação, as medidas previstas no art. 319 do CPP revelam-se inócuas.

Noutro viés, como bem pontuou o douto parecer ministerial (Id. 18942254), a imposição de cautelares diversas exige um mínimo de confiança na cooperação do réu com o Poder Judiciário — confiança esta que foi fulminada pela tentativa de evasão e pelo histórico de recidiva.

Vencido esse ponto, cumpre anotar que eventuais predicados subjetivos favoráveis, conforme vasto conteúdo de precedentes desta corte, tais como residência fixa ou ocupação lícita, não possuem o condão de, por si sós, obstarem a custódia preventiva quando outros elementos concretos dos autos recomendam a medida. Do ponto de vista lógico-jurídico, a proteção da ordem pública deve prevalecer sobre o interesse individual de liberdade em situações de comprovada periculosidade.

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, tendo por base que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos dos autos, harmonizando-se com os preceitos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

Do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO
da impetração e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo integralmente a prisão preventiva do paciente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)